Tribunal: TCU
Processo: 040.395/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13409/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.395/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ferreira Gavinho Cardoso (XXX.842.057-XX); Charlys Fernandes Reis (XXX.359.661-XX); Ivan Ferreira dos Santos (XXX.074.746-XX); Jose Carlos Zaffalon (XXX.084.288-XX); Marcelo Silva da Fonseca (XXX.220.780-XX); Maria Eliana Batista (XXX.903.186-XX); Marinilda Alves de Jesus Maia (XXX.778.098-XX); Milton Jose de Almeida Proenca (XXX.432.518-XX); Miriam Cristina Ramos Cunha (XXX.848.678-XX); Raphael Daumas Rego (XXX.541.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.